Tribunal: CARF
Processo: 15892.000004/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000004/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/03/2006
COOPERATIVA DE TRABALHO. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESSOAIS NAS FATURAS.
As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, os valores
relativos a serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados ou
cooperados.
Não é passível de compensação, na sistemática do art. 45 da Lei no 8.541/92, o
tributo retido na fonte quando não houve a discriminação, devendo a retenção
ser utilizada somente na dedução do IRPJ devido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ao final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a compensação dos valores de retenção
constantes nas Dirfs com o Código de Receita 3280.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000004/2011-29
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório de lavra da Resolução no 2402-000.733, desta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a
Seção deste Colegiado, que converteu o julgamento em diligência em 15/3/2019.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 964 a 974) pelo qual a recorrente se indispõe contra
acórdão de manifestação de inconformidade (fls. 953 a 958) em que a autoridade de
piso considerou improcedente pedido de compensação de IRRF (código 3280, referente
ao mês de 03/2006) em relação a débitos da recorrente.
Conforme relato contido na decisão recorrida.
O despacho decisório de fls. 31/40 não homologou a compensação pleiteada de
R$ 31.057,14, por entender que as faturas apresentadas careciam de
discriminação das importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados, apartadas das importâncias que corresponderiam a
outros custos e despesas, para fins de determinação da base de cálculo do
imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
46/75 alegando em síntese que a documentação apresentada: a) relatório
discriminando a fonte pagadora, CNPJ da fonte pagadora, valor líquido da fatura,
valor do imposto de renda retido na fonte e número de títulos; b) cópia da fatura
emitida ao tomador de serviço e o respectivo relatório extraído do sistema de
conta a receber e os informes fornecidos pelas fontes pagadoras; comprovaria a
regularidade e a regularidade dos valores retidos.
Em 14.08.2014, a manifestação de inconformidade apresentada foi julgada improcedente
pela autoridade de piso, ao argumento de que os documentos trazidos pela contribuinte
não atendiam a legislação de regência, tanto por não discriminarem as despesas e custos
envolvidos, como por não especificarem os serviços pessoais prestadas, circunstâncias
que impossibilitaram a apuração do IRRF a recuperar em relação à operação original,
razão pela qual, entendeu aquela autoridade, que restava comprovada a comprovação do
alegado crédito a compensar.
Cientificada de tal decisão, a contribuinte apresentou o recurso voluntário em apreço (em
19.09.2014), ratificando o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito analisado, bem
como pedindo a homologação do crédito compensado e a realização de diligência a fim de
comprovar a retenção do IRF.
É o relatório.
Este Colegiado converteu o julgamento em diligência a fim de que a auditoria
realize os procedimentos a seguir, fundamentais ao deslinde do presente caso:
1) intimar a empresa a apresentar eventuais comprovantes de rendimentos e retenções
IRF, ainda não juntados aos autos (relacionados ao período em apreço);
2) confeccionar demonstrativo, objetivo e fundamentado, abordando ao menos: a) as
retenções compensáveis descritas nos comprovantes de rendimentos relacionados ao
caso, apresentadas pela recorrente; b) as eventuais retenções compensáveis nos termos
dos demais documentos apresentados; e c) as retenções compensáveis declaradas em
DIRF pelos tomadores (obs: apontar nos autos o elemento de prova).
3) intimar novamente a recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestar quanto à
informação obtida pela auditoria durante a diligência;
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

A Informação Fiscal Saort no 50/2019, fls. 2.069/2.075 consignou que:
Da análise dos documentos constatou-se apenas a apresentação das notas fiscais,
estando em sua maioria ilegível e imprestável como comprovante de retenção na fonte.
Com relação ao direito à restituição do imposto há a necessidade de uma análise
criterioso do contrato de prestação de serviços, porém, este não foi apresentado à
fiscalização.
Igualmente não foram apresentados os “comprovantes de rendimentos” solicitados na
intimação.
Sem a apresentação dos documentos solicitados não há como atestar a natureza das
operações das quais decorreram os IRRF utilizados na Declaração de Compensação em
análise, ou seja, se tais retenções decorreram da prestação de serviços pessoais prestados
por associados da contribuinte às pessoas jurídicas contratantes, conforme dispõe a
legislação retrocitada, condição necessária para que referidas retenções pudessem ser
utilizadas na compensação pleiteada.
Também, no tocante a utilização do imposto de renda retido na fonte, impreterível se faz
a posse do comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras dos rendimentos,
segundo preceitua o artigo 55 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985:
...
Diante do que foi explanado e considerando que não há valor apurado como passível de
utilização a título de crédito de IRRF sobre cooperativa de trabalho relativamente ao
período janeiro a fevereiro e abril e maio de 2006, a compensação dos débitos
informados nas Declarações de Compensação analisadas no presente processo não será
homologada.
O contribuinte tomou conhecimento do resultado da diligência em 9/12/2019,
conforme termo de ciência de fls. 2.078, e manifestou-se contrariamente aos seus achados às fls.
2.081/2.090:
Preliminarmente, a defesa acusa a autoridade na unidade de jurisdição do sujeito
passivo de desvio de finalidade, por não validar o direito creditório sob alegação de que as notas
fiscais apresentadas eram ilegíveis e imprestáveis e pela ausência dos contratos de prestação de
serviços. Não entende qual o critério usado na análise, pois apresentou todos os comprovantes de
rendimentos, não dispondo de motivos para apresentar outros documentos, considerando-se que
não foram solicitados pela Administração Tributária.
Entende que o resultado seria contraditório e inverídico, cerceia o devido processo
administrativo e sua razoável duração, tendo o Auditor-Fiscal transcrito literalmente a redação já
apresentada no acórdão de manifestação de inconformidade e desconsiderado os documentos
carreados na diligência, inclusive não elaborando o demonstrativo objetivo e fundamentado.
Como consequência, houve insubordinação aos princípios da razoabilidade e verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A não homologação da declaração compensada está fundamentada na ausência de
discriminação dos custos e das despesas envolvidos e da especificação de quais serviços foram
prestados, de modo que o conjunto probatório não permitiu identificar em que incidiu a retenção
na fonte, se naqueles ou noutros custos, despesas e taxas de administração, de fora da sistemática
em análise.
Quanto a isto, o contribuinte declara ter juntado faturas onde havia menção
expressa à base de cálculo do imposto retido na fonte.
Passo a decidir.
A compensação do imposto retido na fonte por cooperativas de trabalho está
prevista no art. 45 da Lei no 8.541/92, com redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981/95:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Não está em debate a possibilidade de compensação direta entre o imposto retido
na fonte pelos prestadores de serviços e o imposto retido na fonte devido quando dos pagamento
(repasses) aos associados das cooperativas de trabalho, mas se houve ou não a discriminação tal
como requerida no Ato Declaratório Cosit no 1/93.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45. da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
cinco por cento1, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1- As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
O Despacho Decisório realizou a análise das faturas e detectou que a rubrica “Pós
Pagamento – Serviços Cooperativos” não permite a discriminação se a retenção ocorreu somente

1 A alíquota de cinco por cento era anterior à modificação legislativa introduzida pela Lei no 8.981/95, que reduziu a
alíquota para um e meio por cento.
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

sobre a parcela correspondente aos serviços pessoais prestados ou outros custos, despesas e taxas
de administração sobre os quais não deveria incidir o imposto retido na fonte na sistemática do
art. 45 da Lei no 8.541.
Da análise das faturas respectivas a referidos contratos acostadas aos autos evidencia-se
que a contribuinte não especifica quais serviços pessoais foram prestados, bem como
não há discriminação dos custos e despesas envolvidos. Nas faturas os serviços são
discriminados apenas em “Serviços Coop. (Demonst. Faturamento)”, “Pós Pagamento
— Serviços Cooperativos” e “Pós Pagamento — Serviços Não Cooperativos”, ou ainda,
“Pós Pagamento — Serviços Auxiliares”. Já as notas fiscais foram emitidas com a
descrição dos serviços como “Serviços Hospitalares”.
Tais fatos encontram-se em total desacordo com o disposto pelo artigo 45, e seu § 1°, da
Lei n° 8.541/92, com a redação dada pelo artigo 64 da Lei n° 8.981/95, consolidado
pelo artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto n° 3.000/99.
Consoante se verificou do exame das faturas exibidas em virtude de Intimação, os
valores que a interessada pretende utilizar como créditos para a compensação tributária
correspondem ao IRRF calculado sobre os valores da fatura informados no item “Pós
Pagamento — Serviços Cooperativos”. Entretanto, tal discriminação genérica não
permite identificarmos o que está incluído neste item e, portanto, se a retenção ocorreu
somente sobre a parcela correspondente aos serviços pessoais prestados, haja vista que
apenas esta pode ser utilizada na compensação solicitada e que, conforme contratos
juntados pela contribuinte, há previsão de outros custos, despesas e taxas de
administração sobre os quais não devem incidir o IR em tela.
Aqui, também ratifico os achados da autoridade fiscalizadora, pois não considero
que a mera presença da rubrica Participação = Serviços Cooperativos em Faturas de Serviço se
preste a ser prova apta e idônea a conferir certeza e liquidez ao crédito requerido pelo sujeito
passivo. Ainda mais por haver faturas em que a rubrica “IR Lei 8541/92 ART. 45” apresenta um
valor divergente daquele anterior.
Nas hipóteses de comprovação de direito creditório do contribuinte contra a
Fazenda Nacional, os documentos por este produzidos (ex: notas fiscais, faturas etc) devem ser
apreciados e valorados com maior escrutínio, a fim de não advir prejuízo irreversível ao Erário
decorrente da homologação indevida da compensação declarada.
Pois a aferição da certeza e da liquidez do crédito tributário exige mais do que a
apreciação de provas produzidas pelo próprio contribuinte em favor de seu direito postulado.
Se a escrituração contábil mantida em observância às disposições legais faz prova
dos fatos nela registrados apenas quando estejam comprovados por documentos hábeis e idôneos
aptos a este fim, na dicção do art. 967 do RIR/2018, assim também deve ser analisada a situação
das faturas trazidas aos autos.
Entretanto, se as faturas não são documentos aptos à destacar os serviços pessoais
praticados por associados da cooperativa, quais seriam? Aqueles que ajudassem na convicção de
que os serviços coorporativos descritos fossem exclusivamente serviços pessoais prestados por
associados da cooperativa, p. ex., documentos particulares que evidenciasse, de forma analítica,
quais foram os serviços cooperativos, de modo que a autoridade fiscal pudesse avaliar se
atendem aos requisitos exigidos na Lei.
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

Sobre a força probante dos documentos particulares, recordo que este comprovam
a ciência, mas não o fato em si, na força do p. u. do art. 408 do Código de Processo Civil (CPC),
aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo de se direito à compensação, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser
mantida a glosa.
Recordo que a não segregação ou discriminação dos serviços pessoais praticados
por associados ou cooperados desautoriza o contribuinte a recorrer à sistemática do art. 45 da Lei
no 8.541/92, por não estar individualizado adequadamente o serviço pessoal prestado por
associado da cooperativa (ato cooperado), implicando no tratamento como se atos não
cooperados fossem. Deste modo, as retenções sofridas somente poderiam ser utilizadas na
dedução do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ao final do período de
apuração.
Tecerei ainda considerações sobre a conversão do julgamento em diligência e seus
achados.
Após a decisão colegiada que converteu o julgamento em diligência, o sujeito
passivo fora intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados
correspondentes às DCOMPs em análise, tendo reexibido aqueles oportunizados na ação fiscal,
logo não inovando em matéria probatória.
A existência de inconsistências na Informação Fiscal, como apontadas na petição
em resposta, não invalida o procedimento fiscal de glosa de compensações, mesmo porque suas
conclusões servem meramente à formação do convencimento deste Colegiado, vide os arts. 18 e
29 do Decreto no 70.235/72, que pode desconsiderá-las caso assim entenda ser o caso. Ou seja, a
Informação Fiscal in casu não constitui obrigação jurídico-tributária, como realizara o Despacho
Decisório, daí porque inapta a produzir as nulidades invocadas (desvio de finalidade, violação
dos princípios da razoabilidade, verdade material e duração razoável do processo), quando não,
apenas o retorno à unidade de origem para refazer o trabalho.
De fato, as notas fiscais e os contratos de prestação de serviços a que a autoridade
fiscal reporta-se a seguir somente podem referir-se àqueles apresentados durante a ação fiscal,
pois, decerto, não houve intimação proveniente da diligência fiscal caminhando neste sentido,
devendo referidas considerações serem ignoradas.
Da análise dos documentos constatou-se apenas a apresentação das notas fiscais,
estando em sua maioria ilegível e imprestável como comprovante de retenção na fonte.
Com relação ao direito à restituição do imposto há a necessidade de uma análise
criterioso do contrato de prestação de serviços, porém, este não foi apresentado à
fiscalização.
Quanto ao parágrafo a seguir, entendo que a autoridade fiscal queria explicitar que
não foram apresentados comprovantes de rendimentos que já não eram de seu conhecimento na
glosa de compensações, devendo também este trecho não interferir em nosso convencimento.
Igualmente não foram apresentados os “comprovantes de rendimentos” solicitados na
intimação.
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000004/2011-29

Pessoalmente, entendo que a diligência era prescindível, daí porque não interferiu
na formação do convencimento deste Conselheiro. A um porque a subsunção dos pagamentos
pré-estabelecidos (ou atos não cooperados) à sistemática do art. 45 da Lei no 8.541/92 tratava-se
de matéria de direito, não de fato. A dois porque a diligência não se presta a suprir insuficiência
de instrução probatória, a fim de que o contribuinte saneasse a ausência de discriminação dos
serviços pessoais praticados por associados ou cooperados constantes nas Faturas de Serviços.
Finalmente, como salientado pela defesa na manifestação de inconformidade, em instante algum
houve questionamento, por parte da autoridade fiscalizadora, quanto a efetiva retenção na fonte,
eis porque dispensável a reanálise dos comprovantes de rendimentos pagos que, repito, não eram
fulcrais à resolução do litígio.
Concluo mencionando que o pedido de arquivamento do processo, em respeito à
razoável duração do processo, não pode ser atendido por ausência de supedâneo legal.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital